Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016128-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), Júlio Cesar de Souza (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), JULIO CESAR DE SOUZA - CPF: 044.458.771-31 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CAMILA CAMPOS DA SILVA - CPF: 071.753.931-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 330 E ART. 147, AMBOS DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2o E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “
ex offico
” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Na hipótese, também não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do
Júlio Cesar de Souza
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara de Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27 de julho de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 330 e art. 147, ambos do CP, sendo convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora de ofício, causando evidente ilegalidade.

Aduz que a decretação da prisão preventiva, só deve ser realizada após prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial, ou seja, não deve ser efetuada de ofício pelo Magistrado, conforme alteração trazida pela Lei no 13.964/2019 no art. 311, do CPP.

Expõe que a decisão do juiz de primeiro grau é totalmente inidônea, tendo em vista que a gravidade abstrata do delito é insuficiente para fundamentar a conversão da prisão pré-cautelar em prisão preventiva, eis que,
in casu
, não se verifica a necessidade de acautelar a ordem pública.

Explicita sobre a pandemia da Covid-19, onde o CNJ emitiu a Recomendação no 62/2020, para que os Magistrados adotassem medidas de prevenção contra o vírus, evitando assim sua proliferação e contágio, o que diante da superlotação das unidades prisionais, deve ganhar especial precaução.

Relata que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, e caso entenda necessário, aplicar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP)
. (Id. 52749469)

A liminar vindicada foi deferida pela Relatora Convocada Glenda Moreira Borges (Id. 53337983). Informações juntadas (Id. 53772481).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão da ordem, confirmando a liminar sintetizando: (Id. 54184459)

“
Ementa: Habeas Corpus:
Suposta prática de Desacato e ameaça contra companheira em relação íntima e familiar – Alegada fundamentação genérica no decreto preventivo – Ocorrência – Ausência de demonstração dos requisitos para a decretação da medida excepcional. Paciente que possui bons predicados – Residência fixa no distrito da culpa – Por se tratar de violência pratica contra mulher em ambiente doméstico e familiar é necessário aplicar medidas cautelares diversa da prisão com fito de proteger a ordem pública consubstanciada na incolumidade física da vítima e da criança – Medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram fixadas na liminar são deveras suficientes para a presente demanda –
Pela concessão da ordem
. ”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Júlio Cesar de Souza
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 53337983)

“Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder, liminarmente, da ordem vindicada.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27 de julho de 2020, por, em tese, ter praticado o crime tipificado no art. 330 e art. 147, ambos do Código Penal. A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, pronunciando-se nos seguintes termos:

“(...) em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, a vítima Alessandra Camila Campos da Silva declarou perante a Autoridade Policial:

[...] QUE todas as vezes que ela (vítima) fala em separar, o suspeito ameaça de morte, dizendo que vai matá-la e, caso a encontre com algum outro parceiro matará também, dizendo que ela (vitima) não será de mais ninguém; QUE não é a primeira vez que há discussão entre ambos (vítima e suspeito) e quando ocorre as discussões ela (vítima) tenta ir para casa de sua genitora e é impedida pelo suspeito, inclusive por causa do filho porque ao sair leva consigo o filho e o suspeito gruda na criança e fica puxando; QUE na data de hoje por volta das 22:00h. começou uma discussão entre ambos (vítima e suspeito) que como sempre faz a mesma coisa, segura o filho e fica puxando, não chegou a machucar o filho, pois ela (vítima) cede a criança aos braços do pai; (sic) [...].

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que constantemente ameaça a vítima de morte, motivo pelo qual entendo que é necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e do filho.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado (...)”
(
sic
, id. 52749471)

Inicialmente, no que tange à aventada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que, anteriormente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o art. 310, inciso II, do CPP, autorizava que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Todavia, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “
ex offico
” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial,
in verbis
:

(...) 2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”), que alterou os arts. 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, “sponte sua”, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida “ex officio”.

– A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2o, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP (...)
(HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

De mais a mais, analisando a decisão do juiz
a quo
, verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante da elevada e concreta gravidade do
modus operandi
do paciente, visto que constantemente ameaça a vítima de morte, sendo necessário a segregação, segundo a autoridade coatora, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e do filho menor.

Como é cediço, a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o art. 313,
caput
, e incisos do CPP, mencionado no parágrafo precedente, elenca os seguintes itens como requisitos cumulativos para a decretação do cárcere cautelar:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

Da análise do caso vertente, observa-se que o paciente está segregado pela suposta prática do delito de desacato (art. 330, do CP) e ameaça no âmbito de violência doméstica (art. 147, do CP), cujas penas máximas são de 06 (seis) meses de detenção para cada delito.

Verifica-se, portanto, que a pena máxima dos referidos crimes, supostamente praticados pelo paciente é inferior a 04 (quatro) anos,
quantum
este que não admite a prisão preventiva, nos termos do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

A custódia preventiva, como medida de exceção, especialmente após as alterações procedidas no Código de Processo Penal pela Lei no 12.403/11, somente deve ser decretada ou mantida, quando nenhuma outra medida cautelar alternativa for suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal e também a segurança da vítima, devendo o juiz preterir a prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos como o dos autos, em que a própria Lei Maria da Penha prevê outras medidas para garantir a integridade da vítima, que devem ser aplicadas, conforme o caso e antes de ser decretada a prisão preventiva.

Malgrado tenha o paciente, em tese, praticado desacato e ameaça no âmbito doméstico, certo é que não há notícias acerca da existência de medidas protetivas anteriormente fixadas e eventualmente descumpridas em favor da vítima A. C. C. D. S, motivo pelo qual não há que se falar, neste momento, na hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Além disso, o paciente não ostenta condenação transitada em julgado por crime anterior, de modo que resta patente o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva, ante a desproporcionalidade no caso concreto.

Nesse contexto, uma vez que à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), é devida a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos I, II, III, e IV, do CPP, quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades –
atualmente suspensa nos termos do art. 4o, inciso II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ;
(b) proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima; (c) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, seus filhos, familiares e com eventuais testemunhas do caso – inclusive por mídias sociais (facebook, instagram, etc.) e mensagens eletrônicas de texto (e-mail, celular, etc), Whatsapp;
e
(d) proibição de ausentar-se da Comarca
; sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
defiro a liminar
da ordem de
Habeas Corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Júlio Cesar de Souza
pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Penal.

Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.

Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo,

cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.

A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se o impetrante. ”

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar para,
conceder a ordem
em definitivo ao paciente
Júlio Cesar de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020